Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.700KG DE MACONHA EM CAMINHÃO ESCOLTADO POR UM DOS VEÍCULOS LOCADOS PELO PACIENTE. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INALTERADOS OS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, a fim de interromper as atividades ilícitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, e diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas.

3. Havendo nos autos elementos aptos a evidenciar a presença de indícios de autoria em relação ao paciente quanto à suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual – nos quais o paciente supostamente atuava no grupo criminoso realizando a locação de automóveis em seu nome e que eram utilizados como escolta de outros veículos que transportavam drogas de unidades da federação para o Distrito Federal, a exemplo de um caminhão que resultou na apreensão de aproximadamente 1.700kg de maconha – incabível o exame da tese defensiva de ausência de provas de autoria em habeas corpus, pois não comprovadas de plano, necessitando, assim, de dilação probatória e análise em juízo de cognição exauriente pelo juízo do conhecimento.

4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.